Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008304-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), EVERALDO CONTINI - CPF: 947.016.521-72 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PARANORTE - AMPRUP - CNPJ: 03.237.682/0001-49 (VÍTIMA), ANGELO DE ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 116.049.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI - CPF: 299.598.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
TRANCAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL – 1. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE REQUISITOU OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL – RÉU SOLTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE FIXAR PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Se o órgão acusatório entendeu pela necessidade de realização de outras diligências para apurar a existência ou não do delito, e sendo
“(...) entendimento pacífico que o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal”
(HC n. 742.951, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 01/07/2022), não há que se falar em trancamento da investigação policial por falta de prova da materialidade;

2.
“(...) Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da autoridade policial, da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; valendo acrescentar, outrossim, que, em se tratando de réu solto, o prazo para encerramento do inquérito policial não é peremptório. (...)”
(N.U 1007571-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022). Entretanto,
“Afigura-se “prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal” (STJ, AgRg no HC 491.639/MA)”
. (N.U 1002444-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Everaldo Contini,
em que aponta
como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
decorrente da denegação da ordem no
Habeas Corpus
nº. 1001150-30.2021.8.11.0018, impetrado naquele primeiro grau de jurisdição contra ato do Delegado de Polícia, no qual se almejou o trancamento do Inquérito Policial nº 30/2016 (Autos nº 0000076-94.2017.811.0018), por
excesso de prazo
para sua conclusão (Id. 126696674).

Aduz-se, em síntese, que há excesso de prazo injustificado para a conclusão do procedimento investigativo acima mencionado e, em razão disso, requereu a concessão da ordem para
trancamento do inquérito policial
.

Foram anexados documentos (Id. 126696673).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 127202671).

As informações judiciais foram prestadas nos autos (Id. 127542221).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, ementando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 130094150):

“Habeas Corpus: Apropriação Indébita. – Busca-se liminarmente o trancamento do inquérito policial de n°. 30/2016, registrado no sistema Apolo sob o n°. 0000076- 94.2017.811.0018 e código n°. 86714, junto a Delegacia de Polícia Civil, Ministério Público e a Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que tramita em desfavor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de justa causa, por não estar comprovada a materialidade delitiva da conduta que lhe é atribuída, bem como pela ocorrência do excesso de prazo para a conclusão do aludido inquérito policial que tramita desde 2016, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Verifica-se no caso em comento, que o paciente responde ao inquérito policial de n°. 0000076-94.2017.8.11.0018, protocolo SIMP n°. 000063-038/2017 e n°. 30/2016, instaurado em 2016, sendo os autos físicos, o qual tramita junto a Delegacia de Polícia Civil, Ministério Público e a Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita, estando a investigação em regular tramitação, com a dilação de prazo o cumprimento de diligências imprescindíveis requisitadas pelo parquet de piso para a formação da opinio delicti, as quais não foram concluídas, em razão do reduzido quadro de servidores disponíveis na Delegacia de Polícia Civil e acumulo de trabalho, bem como devido o cumprimento das medidas de prevenção adotadas nos últimos dois anos por conta da pandemia do corona vírus (COVID-19), estando assim justificada a demora na conclusão do presente inquérito policial. – Diante disso, autoridade ora coatora rechaçou o pleito defensivo de trancamento do inquérito policial de n°. 0000076-94.2017.8.11.0018, protocolo SIMP n°. 000063-038/2017 e n°. 30/2016, denegando a ordem de Habeas Corpus n°. 1001150-30.2021.8.11.0018 que tramitou junto ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Juara/MT, como se verifica na sentença proferida em 14 de outubro de 2021 (Id n°. 126696678-Pág. 02/06). – A ausência de justa causa para a ação penal ou inquérito policial só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação/inquérito policial quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório -
primus ictus oculi
, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade – elementos não presentes no caso em testilha. – Portanto, tem-se que o contexto demonstrado impede o trancamento do inquérito policial ou da ação penal em sede de habeas corpus, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado. – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022